Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-02.2019.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-02.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 821.508.001-44 (APELADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - AUTOR ANALFABETO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO VALOR DO CRÉDITO E CONDIÇÕES DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – VALOR RECEBIDO - DIGITAL NÃO IMPUGNADA – PRESENÇA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – FORMALIDADES MITIGADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É cediço que as pessoas analfabetas são plenamente capazes para exercer todos os atos da vida civil. A condição de analfabeto do contratante não é suficiente para supor seu eventual desconhecimento quanto aos termos da avença, sendo imprescindível a análise das circunstâncias da contratação.

II - Eventuais formalidades relativas ao negócio jurídico entabulado devem ser mitigadas, haja vista que o contrato em questão contém digital do contratante/recorrido, que não foi especificamente impugnada, bem como assinatura de duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001116-02.2019.8.11.0026 interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 117635491 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade e inexistência da relação jurídica oriunda do contrato de n° 041550018189 e o débito dele decorrente; b) determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas em conta do autor no importe de R$ 4.515,48 (quatro mil quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do requerente; condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 117635493 que a taxa de juros utilizada pelo Apelante corresponde a empréstimos não consignados. Ademais, as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas. O contrato resulta, portanto, da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes. E ainda, não há que se falar que os descontos são ilegais, já que estão de acordo com a legislação em vigor, devendo ser totalmente desconsideradas as alegações do Apelado;

Alega a existência de soberania e autonomia de vontade dos contratantes eis que os contratos devem ser cumpridos. O Contratante tira proveito dos valores recebidos e sua conduta ao ajuizar ação revisional denota atitudes contraditórias, caracterizando o brocardo venire contra factum proprium, ou seja, o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente;

Afirma que a suposição de que a parte Autora seja analfabeta não possui o condão, de per si, de nulificar o contrato por ela firmado, e que preenche os requisitos formais pertinentes. E até porque o analfabetismo não induz em presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota dos artigos 3o e 4o do Código Civil. Ademais, conforme se verifica nos instrumentos contratuais que ora a Requerida apresenta, o contrato fora firmado com a presença de duas testemunhas;

Sustenta que a parte Autora teve o valor da parcela estornado na data de 03/12/2018, uma vez que não manteve saldo suficiente em sua conta para que as parcelas fossem descontadas regularmente por razão pela qual se iniciaram aplicação de juros e multas previstos no instrumento contratual. Com efeito, a parte Autora autorizou expressamente que os descontos poderiam ser feitos parceladamente em sua conta corrente, de acordo com o saldo existente, até que seja atingido o valor da parcela contratada, portanto, Excelência, a parte Autora tinha o dever de manter saldo suficiente em sua conta na data do vencimento da parcela, para que as parcelas fossem regularmente debitadas, pois, do contrário, seriam aplicados juros e multas (previstos em contrato) pelo atraso;

Registra que o Recorrido não comprovou os danos morais que requereu, os quais não se presumem e dependem de prova. Sendo assim, na eventual hipótese de manutenção da r. sentença no que toca à condenação da Recorrente, o que se admite apenas a título de argumentação, o quantum indenizatório arbitrado, no importe de R$ 12.000,00, é demasiado alto, sem qualquer embasamento e deverá ser drasticamente diminuído!

Contrarrazões sob ID. 117635497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de restituição em dobro c/c reparação por danos morais proposta por Roselio Mendes de Oliveira, doravante denominado recorrido, em desfavor de Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, doravante denominado recorrente.

Narrou o autor, ora recorrido, que é deficiente visual e analfabeto e que em outubro de 2018 foi abordado por agentes da requerida, ora recorrente, ocasião em que, a contragosto, foi realizado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, apenas sendo informado dos descontos mensais que ocorreriam em seu benefício após colocar sua digital em documento que segundo funcionário da requerida, era apenas uma simulação.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade e inexistência da relação jurídica oriunda do contrato de n° 041550018189 e o débito dele decorrente; b) determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas em conta do autor no importe de R$ 4.515,48 (quatro mil quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do requerente.

A tese recursal funda-se na ausência de ilegalidade nos fatos noticiados, obediência aos ditames legais inerentes a formação do contrato, bem como inocorrência de danos morais.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

O Diploma consumerista, em seu artigo 14, responsabiliza objetivamente o prestador de serviço - hipótese dos autos - pela sua má execução, assim dispondo:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

E, nesse caso, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles.

Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inc. II, do mesmo dispositivo legal.

A causa de pedir remota, deduzida na exordial, refere-se a descontos de parcelas de empréstimos sobre os proventos recebidos pela parte recorrida/autora, em decorrência de contrato que afirma ter sido induzido a assinar, por ser analfabeto e deficiente visual, levando-a a experimentar privação de seus recursos, de natureza alimentar, hipótese que ensejaria dano moral indenizável.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento. Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

De fato, a cópia da cédula de identidade juntada sob ID. 117628985 - Pág. 1 acusa ser o recorrido/autor pessoa não alfabetizada. Todavia, o analfabetismo não torna o indivíduo incapaz para a celebração de atos da vida civil, inclusive para firmar contratos, conforme arts. 3o e 4o do Código Civil.

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico sub judice - que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis - não está condicionada à alfabetização.

Imprescindível salientar que a parte recorrida em nenhum momento sustentou não ter recebido o valor solicitado à instituição financeira recorrente, motivo pelo qual tal fato é incontroverso.

O CPC coaduna com a conclusão retro:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Desse modo, as eventuais formalidades relativas ao negócio jurídico entabulado devem ser mitigadas, haja vista que o contrato em questão contém digital do contratante/recorrido, que não foi especificamente impugnada, bem como assinatura de duas testemunhas.

Portanto, a despeito de não alfabetizado, nota-se que o requerente possuía pleno conhecimento dos termos da avença, não havendo indícios mínimos de que lhe faltasse compreensão para aderir ao contrato bancário em questão.

Por fim, destaca-se que o pacto foi celebrado em outubro de 2018 (ID. 117635458 - Pág. 4) e a demanda ajuizada em dezembro de 2019, ou seja, o suplicante demorou mais de um ano para impugnar o ajuste financeiro, o que é mais um indicativo da inexistência de irregularidade.

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO VÁLIDO. AUTORA QUE APESAR DE SER SEMI-ANALFABETA FIRMOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO VALOR DO CRÉDITO E CONDIÇÕES DO CONTRATO. PARTE DA QUANTIA UTILIZADA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES. CONTRATO VÁLIDO. O fato de o consumidor ser de baixa instrução por si só não implica nulidade dos contratos que celebrar, ainda mais quando há provas de que realiza empréstimos de forma contumaz, sendo necessária a demonstração inequívoca que houve vício de consentimento e transgressão dos princípios da boa-fé e da liberdade contratual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - RI: 03020333920148240038 Joinville 0302033-39.2014.8.24.0038, Relator: Decio Menna Barreto de Araújo Filho, Data de Julgamento: 05/07/2017, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Desta forma, faz-se necessário a reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente, uma vez que a soma de todos esses elementos permite concluir que o banco réu demonstrou a contratação regular do empréstimo pelo autor, que possuía ciência das condições estabelecidas em decorrência da validade do instrumento juntado nos autos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido reformar a sentença para julgar a demanda IMPROCEDENTE, por estes e por seus próprios fundamentos.

Inverto o ônus sucumbencial.

Não obstante ser o autor beneficiário da justiça gratuita, o mesmo deve ser condenado nos ônus da sucumbência, no entanto, impõe-se a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme exegese do art. 12 da lei n. 1.060 /50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022